Tribunal: STF
Processo: HC 95110
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRISÃO CAUTELAR DECRETADA COM APOIO NA EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA - ILEGITIMIDADE JURÍDICA DA PRISÃO CAUTELAR QUANDO DECRETADA, UNICAMENTE, COM SUPORTE EM JUÍZOS MERAMENTE CONJECTURAIS - INDISPENSABILIDADE DA VERIFICAÇÃO CONCRETA DE RAZÕES DE NECESSIDADE SUBJACENTES À UTILIZAÇÃO, PELO ESTADO, DESSA MEDIDA EXTRAORDINÁRIA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE - INJUSTO CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO - IMPOSIÇÃO DE RECOLHIMENTO PRISIONAL DO PACIENTE COMO REQUISITO DE COGNOSCIBILIDADE DE RECURSO POR ELE INTERPOSTO - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO CONHECIDO - EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO PRISIONAL INADMISSÍVEL - “HABEAS CORPUS” DEFERIDO - CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DA ORDEM PARA DETERMINAR O PROCESSAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.